Tribunal: TJDFT
Processo: 0754815-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754815-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALUIZIO DULCI COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 67616877), com pedido de liminar, impetrado contra o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, com o escopo de ser transferido para leito de unidade de terapia intensiva (UTI), vez que está sob risco de óbito. O pedido de mérito no mandado de segurança cinge-se à confirmação da liminar, a qual foi deferida em plantão judicial (ID 67617223). O Distrito Federal informou que cumpriu a tutela liminar, mas o Impetrante veio a óbito. Pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito. O MPDFT oficiou pela intimação dos herdeiros para se manifestarem sobre o interesse na sucessão processual. A filha e representante do Impetrante foi intimada, mas ficou inerte (ID 70774816). É o relatório. O pedido principal do mandado de segurança era o de confirmação de liminar para internação do Impetrante em UTI na rede pública, ou na rede particular às expensas do DF. A liminar foi deferida e, posteriormente, cumprida (ID 67996822), sendo o paciente admitido em leito regulado na UTI do Hospital DOMED; no entanto, sobreveio o óbito do Impetrante antes do julgamento de mérito do mandado de segurança. Eventual interesse em discutir os efeitos patrimoniais decorrentes do cumprimento da decisão liminar caberia ao Distrito Federal, mas, na petição ID 67897021, ele pleiteou, em caráter preferencial, a extinção do feito sem resolução de mérito, ante o óbito do Impetrante. A filha e representante do Impetrante ficou inerte quando intimada para manifestar se possui interesse na sucessão processual. Além disso, o caráter personalíssimo e intransmissível do direito discutido na ação mandamental é incompatível com o instituto da sucessão processual: “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI . FALECIMENTO DA IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL. 1. Mandado de segurança é incompatível com o instituto jurídico da sucessão processual, uma vez que, em virtude da compleição personalíssima da garantia sob enfoque, a ninguém é possível, sob qualquer título, fazer uso do desforço mandamental para salvaguardar direito de terceiro, ainda que na falta de seu primitivo titular. Desse modo, a morte do impetrante acarreta a extinção do processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, inciso IX do Código de Processo Civil. 2. Processo extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada”. (07229072420218070000, Relatora: Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, DJE: 15/10/2021) Desse modo, o mandado de segurança deve ser extinto sem resolução de mérito, em razão do óbito do Impetrante, à luz do art. 485, IX, e §3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025 15:13:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador